Tribunal: TJSP
Processo: 2239683-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR À DEVEDORA DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pela agravante foram recebidos sem efeito suspensivo – a atribuição de efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR À DEVEDORA DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pela agravante foram recebidos sem efeito suspensivo – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo – ausência de garantia – possibilidade de expropriação de bens que não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239683-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WT
WALMON EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado SARPAV MINERADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239683-65.2019.8.26.0000 - Voto 23565
2
VOTO No: 23565
AGRAVO DE INST. No: 2239683-65.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 18a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO RAMOS
AGTE.: WT WALMON EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGDA.: SARPAV MINERADORA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE GARANTIA E DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR À DEVEDORA DANO
GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO

insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução
opostos pela agravante foram recebidos sem efeito suspensivo a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é
medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos
requisitos do § 1o do art. 919 do CPC a ausência de qualquer
deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo ausência de garantia possibilidade de
expropriação de bens que não constitui elemento suficiente para
caracterizar o risco de dano grave decisão mantida agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão (fls. 123) pela qual os embargos opostos pela agravante à execução que lhe
move a agravada foram recebidos sem efeito suspensivo.
A agravante alegou, em suma, que foi demonstrado nos
embargos que o valor cobrado pela agravada não é devido, pois o título em que se
funda não traduz a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias. As notas fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239683-65.2019.8.26.0000 - Voto 23565
3
desacompanhadas do contrato não têm força executiva. O perigo de dano é gritante,
haja vista que poderá sofrer atos expropriatórios. Ante a presença de relevantes
fundamentos e a possibilidade de dano grave, mostra-se evidente a necessidade de
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente de
nomeação de bens à penhora. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos à
execução.
Em sua resposta (fls.154/164), a agravada requereu o
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do juízo de 1o grau (fls.
149).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Reforma processual havida em 2006 (Lei no 11.382/2006)
dispensou a necessidade de prévia garantia do juízo como condição para o exercício
de defesa do executado por meio de embargos. O regime então inaugurado
possibilitou que o executado embargue a execução sem prévio constrangimento de
seu patrimônio.
Porém, diferentemente do que ocorria antes do advento da
referida lei, passou a vigorar a regra de que a interposição de embargos do executado
não possui o condão de suspender o curso da execução.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
tornou-se medida excepcional a demandar cumulativamente a existência de quatro
requisitos, nos termos § 1o do art. 739-A do Código de Processo Civil/1973, a saber:
a) requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o
prosseguimento da execução causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao
executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer
deles acarreta necessariamente o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239683-65.2019.8.26.0000 - Voto 23565
4
O cenário se manteve com o advento do Código de Processo
Civil/2015, conforme se verifica em seu art. 919, § 1o:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para
a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Considerado que os requisitos para a concessão da tutela
provisória são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, conclui-se que embora a nomeação da lei nova seja diversa, no âmago, a
disciplina é a mesma do diploma revogado.
Pois bem, no caso dos autos, a execução não está garantida por
depósito, penhora ou caução.
O fato de a execução não estar garantida era o que bastava para
que os embargos fossem recebidos sem efeito suspensivo. Todavia, além disso, a
agravante não conseguiu demonstrar que o prosseguimento do feito executivo poderá
lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação. O único possível dano que
poderá advir com o prosseguimento da execução reside na prática de atos
expropriatórios de bens de sua propriedade. Ocorre que a simples possibilidade de
expropriação de bens não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de
dano grave, conforme o escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
“Por óbvio, este perigo não caracteriza-se tão-só pelo fato de
que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou
porque o dinheiro do devedor poderá ser entregue ao credor. Fosse
suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos
embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à
prática destes atos expropriatórios e satisfativos”.1
Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal, representada
1 Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.450.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239683-65.2019.8.26.0000 - Voto 23565
5
pelo seguinte julgado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o
DO CPC. Não restou demonstrada a relevância dos fundamentos do
mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
(fumus boni iuris), e não se vislumbrou que o prosseguimento da
execução poderia causar lesão de difícil ou incerta reparação
(periculum in mora) aos Embargantes, ora Agravados. A mera
possibilidade de expropriação dos bens penhorados não caracteriza
perigo suficiente à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO” (A.I.
2114854-17.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Eduardo Siqueira, j. 05.10.2016).
Em suma, porque em consonância com o que dispõe a lei, a
decisão combatida deve ser mantida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator